Tribunal: STF
Processo: CC 8471
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Olinda – PE, suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, suscitado. 
O Juízo suscitado declinou a competência, consignando que “para o julgamento das pretensões deduzidas pela parte Autora, faz-se necessário examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária entre as partes” (e-STJ, fl. 273).
O Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Olinda – PE, por sua vez, suscitou o presente conflito, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 319-320): 
Trata-se de ação proposta por GENEZIO ALVES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE OLINDA, originalmente distribuída perante a Justiça do Trabalho e remetida a este Juízo. 
O autor, em manifestação recente, requer a remessa dos autos novamente à Justiça do Trabalho, alegando ser esta a competente para processar e julgar a demanda, com fundamento em julgados do Supremo Tribunal Federal, especialmente o ARE 1.280.457/PE e o ARE 906.491-RG (Tema 853). 
Inicialmente, cabe destacar que a presente demanda versa sobre a questão da transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, que teria sido promovida pela Lei Municipal n° 15.335/90, em relação a servidor contratado antes da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público. 
Após análise detida dos precedentes citados pelo autor, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 906.491-RG. sob a sistemática da repercussão geral (Tema 853). efetivamente decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas propostas por servidores públicos admitidos sem concurso público, pelo regime da CLT. anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. 
O Ministro Roberto Barroso, no julgamento do ARE 1.280.457/PE, ressaltou que "o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 906.491-RG, Rei. Min. Teorí Zavascki. sob a sistemática da repercussão geral (Tema 853), reafirmou a jurisprudência da Corte e decidiu positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demanda proposta por servidor público admitido sem concurso público, pelo regime da CLT, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. No caso em exame, o autor foi contratado pelo Município de Olinda antes da Constituição Federal de 1988, sob o regime celetista, sem concurso público. 
A controvérsia central da lide reside justamente na validade da transmudação do regime celetista para o estatutário operada pela Lei Municipal n° 15.335/90. Considerando que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral, pela competência da Justiça do Trabalho para julgar casos como o presente, e considerando, ainda, que este Juízo já recebeu os autos por declínio de competência da Justiça do Trabalho, evidencia-se um conflito negativo de competência que deve ser dirimido pelo tribunal competente. 
Assim, com fundamento no art. 66, II, do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal. 

O feito foi encaminhado ao STJ e, posteriormente, a esta Suprema Corte, mediante a seguinte fundamentação:

 Trata-se de conflito de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Olinda – PE e o Tribunal Superior do Trabalho. 
Havendo conflito de competência envolvendo Tribunal Superior, como na espécie, o incidente deve ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da previsão contida no art. 102, I, o, da Constituição Federal.

Os autos foram remetidos a esta Corte e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, no tocante à competência para julgar o presente conflito negativo de competência, nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 
(…) 
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 

Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º.9.95).  

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04].
3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.”

No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017. 
Com efeito, a questão posta nos presentes autos se refere à definição da competência para processar e julgar a causa – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. 
Na espécie, conforme trechos acima destacados da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Olinda, verifica-se que 

“a presente demanda versa sobre a questão da transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, que teria sido promovida pela Lei Municipal n° 15.335/90, em relação a servidor contratado antes da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público”. 

Da leitura da exordial trabalhista, consta que Genézio Alves da Silva ajuizou “Ação Ordinária de Verbas Trabalhistas em desfavor do MUNICÍPIO DE OLINDA” alegando que foi

 “admitido na data de 06 de junho de 1981, e ainda trabalha no município, seu ultimo salário é de R$ 3.535,54. Não prestou concurso público, sendo um funcionário celetista e estável, estabilidade garantida pela Constituição Federal, no art. 19 dos atos transitórios”.


Trata-se, portanto, de ação que tem por objeto a percepção de verbas e direitos de natureza trabalhista, com fundamento na contratação pelo Município de Olinda pelo regime celetista, antes da Constituição Federal de 1988.
Registre-se, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 
A Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, em acórdão assim ementado: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” 

Do precedente mencionado, extraem-se os seguintes fundamentos:
 
“(i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
(ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
(iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum; (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum”.  

Rememore-se, ainda, que, por ocasião do julgamento do mérito do Tema 853 da repercussão geral, o Plenário desta Corte, proferiu acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 07.10.2015)”. 

Desse modo, constata-se que, na hipótese dos autos, a competência para julgar a lide é da Justiça do Trabalho. 
Aplicável, na espécie, o entendimento esposado na decisão monocrática exarada no CC 8052, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe  07.02.2019, cuja ementa transcrevo a seguir:

  “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. RECLAMANTE CONTRATADA SOB REGIME CELETISTA ANTES DA VIGÊNCIA DA CRFB/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL SUPERVENIENTE QUE DISCIPLINA ESTATUTARIAMENTE O REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA AUTOMÁTICA DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 853. ARE 906491. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO”. 

Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista proposta em face do Município de Olinda.
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente